Tribunal: STF
Processo: HC 219422
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado e associação criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 762.139, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, cuja prisão temporária foi decretada em 20.04.2022, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, (três vezes) e no art. 288 do Código Penal. Em 12.05.2022, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapuava/PR converteu a prisão temporária em prisão preventiva.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 762.139, Ministra Laurita Vaz, denegou o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente possui uma filha que depende de seus cuidados, bem como que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça. Ressalta, ainda, que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, o acionante não possui maus antecedentes e não é reincidente na empreitada criminosa.



5. Prossegue a narrativa para sustentar a inexistência de indícios da autoria delitiva e para apontar o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. No caso, tal como assentou o Juízo de origem, “os investigados são reincidentes na prática de crimes patrimoniais, havendo notícias de que se trata de integrantes de organização criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, e que eles estariam envolvidos em outros furtos do mesmo tanto em outras modus operandi cidades deste Estado, como em cidades do Estado de Santa Catarina e São Paulo".



13. No mesmo sentido, o Tribunal estadual afirmou que:



    “(...) o periculum libertatis (perigo da permanência do sujeito em liberdade) evidencia-se diante das circunstâncias em que ocorreu a empreitada delitiva, eis que os pacientes, em tese, integram associação criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais, inclusive em outros Estados, como Santa Catarina e São Paulo. 



    Além disso, verifica-se a quantidade elevada de objetos subtraídos das lojas, que avaliados, resultaram em valor de grande monta. 



    Além disso resultou demonstrada a possibilidade de reiteração delitiva diante da pluralidade de delitos, em tese, praticados pelos pacientes e pelos demais corréus.”



14. Sendo assim, para dissentir-se das conclusões das instâncias precedentes, no sentido de que o paciente é contumaz na prática delitiva, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



15. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



16. Por fim, verifico que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



17. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Até porque o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize a concessão da ordem de ofício.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator